Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720880-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. RECORRIDO: ALESSANDRA DE QUEIROZ REQUENA GARRIDO DESPACHO Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão, em razão a renúncia ao prazo recursal constante da petição ID 69291403, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da referida petição. I. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito